Tribunal: TJSP
Processo: 1010702-75.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação de revisão contratual. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pela autora. Requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta. Rejeição. Questão que se encontra prejudicada a esta altura processo. Ausência de questionamento sobre a improcedência da ação de revisão contratual proposta pela locatária, ora autora, tampouco sobre a obrigação desta última

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação de revisão contratual. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pela autora. Requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta. Rejeição. Questão que se encontra prejudicada a esta altura processo. Ausência de questionamento sobre a improcedência da ação de revisão contratual proposta pela locatária, ora autora, tampouco sobre a obrigação desta última arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais. Controvérsia sobre o valor a ser arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Análise da matéria controvertida. Aplicação da tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema no 1076). O C. STJ assentou o entendimento de que é vedado o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da causa for considerado elevado, tal como ocorre no caso concreto (R$ 214.877,76). Verba honorária de 10% do valor atualizado da causa não comporta redução, pois já foi arbitrada no patamar mínimo legal, conforme o artigo 85, § 2o, do CPC. Pretensão formulada na apelação interposta não merece acolhimento. Manutenção da r. sentença. Apelação não provida.